Tribunal: TJMT
Processo: 1050012-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1050012-83.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RENATO LIBÂNIO DA SILVEIRA SANTOS.
Recorrido: PEDRO CARVALHO FEITOSA.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA – AMEAÇAS –ANIMOSIDADE RECÍPROCA DAS PARTES – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DO AUTOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE CONTRAPOSTO – INDEVIDO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constatada a ocorrência de discussão acalorada, em que as partes proferiram ofensas mútuas, e nada havendo nos autos que evidencie o cometimento de excesso por parte do requerido de modo a ofender a honra e dignidade do autor, não resta configurado o dano moral.
2. Pedido de contraposto indevido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050012-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO CARVALHO FEITOSA - CPF: 531.883.731-04 (RECORRENTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), RENATO LIBANIO DA SILVEIRA SANTOS - CPF: 962.633.696-04 (RECORRIDO), MARCELO DE PAULA MASCARENHAS VAZ - CPF: 013.420.826-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023